Tribunal: TJBA
Processo: 8045147-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045147-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEOMAR BATISTA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MEIRELES BARBOSA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA ESTIPULAR PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

No mérito, verifica-se que as partes Impetrantes são policiais militares, sendo que o Sr. Jeomar Batista Santana inscrito sob a matrícula de nº 30.428.7364 e o Sr. Antônio Neves Silva, através de matrícula de nº 30.428.929- 3. Esclarecem que são concluintes do CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE CABOS – CEFC/2021.5, fazem jus a promoção de CABO (conforme os documentos anexados) nesse viés, tal ato não fora instituído tendo em vista da não conclusão do referido Processo Administrativo Disciplinar, sendo este fator de impedimento.

Pontuaram que requereram administrativamente o encerramento do ato administrativo, haja vista que o exaurimento do período permitido em regulamento, no entanto o órgão responsável quedou – inerte, não restando outra solução se não o ajuizamento da presente ação.

É cediço que o processo administrativo disciplinar (PAD) é instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Registre-se que a melhor doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode e deve, adentrar no mérito do ato administrativo, seja ele de natureza vinculada ou discricionária, a fim de analisar a sua legalidade e consonância com os princípios e normas vigentes.

O Estatuto dos Policiais Militares - Lei nº 7.990 de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), dispõe que processo administrativo disciplinar, deve ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período pela autoridade competente (art. 63, §4º, Lei nº 7.990/2001).

Da análise do caso concreto depreende-se que as partes Impetrantes, em que pesem sejam concluintes do CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE CABOS – CEFC/2021.5, fazendo jus a promoção de CABO encontram-se impedidos da concretização desse ato administrativo tendo em vista que ainda não fora emitido o relatório de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º CORREG 30D/ 3338-17/18, iniciado no ano de 2018, tendo ultrapassado, e muito, o prazo legal para a conclusão do procedimento, tendo em vista que já perdura por 5 (cinco) anos.

Importante ressalvar a impossibilidade de se proceder, à análise do objeto do processo administrativo instaurado, sob pena de violação da separação dos poderes, constitucionalmente assegurada, não podendo o Poder Judiciário substituir a análise da administração pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

nº
8045147-92.2023
.8
.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – JEOMAR BATISTA DE SANTANA
E ANTONIO NEVES DA SILVA
e como
Impetrado –
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONCEDE
R
PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para, confirma
r
a liminar de id.50734873, determinar que as autoridades coatoras, no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 63, §7º da Lei nº 7.990/2001, emita o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º CORREG 30D/ 3338-17/18 referente aos Impetrantes, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento de decisão judicial,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5